Tribunal: CARF
Processo: 10480.723848/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/04/2017
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. GLOSA. RETENÇÕES EM NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRÉDITO.
Não comprovada a efetiva retenção e o recolhimento das contribuições previdenciárias, tampouco atendida intimação fiscal destinada à comprovação do crédito, resta inviabilizada a homologação da compensação por ausência de materialidade.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Ainda que haja decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o direito do contribuinte, é indispensável a comprovação do efetivo pagamento das contribuições por meio de documentos idôneos, como GRPS, para fins de restituição ou compensação. Ausente tal comprovação, mantém-se a glosa.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de tributos objeto de discussão judicial antes do trânsito em julgado da decisão que reconheça definitivamente o direito creditório, nos termos do art. 170-A do CTN. A concessão de liminar ou decisão provisória não autoriza a compensação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723848/2017-65
ACÓRDÃO
2301-012.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/04/2017
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. GLOSA. RETENÇÕES
EM NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO
CRÉDITO.
Não comprovada a efetiva retenção e o recolhimento das contribuições
previdenciárias, tampouco atendida intimação fiscal destinada à
comprovação do crédito, resta inviabilizada a homologação da
compensação por ausência de materialidade.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Ainda que haja decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o
direito do contribuinte, é indispensável a comprovação do efetivo
pagamento das contribuições por meio de documentos idôneos, como
GRPS, para fins de restituição ou compensação. Ausente tal comprovação,
mantém-se a glosa.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A
DO CTN. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de tributos objeto de discussão judicial antes do
trânsito em julgado da decisão que reconheça definitivamente o direito
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723848/2017-65
2
creditório, nos termos do art. 170-A do CTN. A concessão de liminar ou
decisão provisória não autoriza a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral),Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de glosa de compensações de contribuições previdenciárias declaradas em
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e informação a Previdência Social – GFIP, no período
de 05/2012 a 04/2017.
O Despacho Decisório, e-fls. 409/411, informa, em síntese, que:
Quanto aos valores retidos em nota fiscal, em análise aos documentos juntados
pelo contribuinte ao processo, verifica-se que todas as notas fiscais apresentadas
foram emitidas pelo CNPJ 12.884.672/0001-96 e apenas no mês 04/2013. Além
disso, não houve declaração em GFIP da retenção sofrida, consoante demonstram
os dados extraídos do ContÁgil, fl. 393.
(...)
Por seu turno, o processo judicial no 97.0005918-9 trata de ação ordinária que
objetivava a compensação dos valores recolhidos a título de Contribuição
Previdenciária instituída pelo inciso I, art. 3o, da Lei no 7.787/89, reiterado no
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723848/2017-65
3
inciso I, art. 22, da Lei 8.212/91, incidente sobre a remuneração paga a
autônomos e administradores.
(...)
Destarte, considerando que o processo judicial no 97.0005918-9 se refere ao
período em que restou declarada a inconstitucionalidade da expressão “avulsos,
autônomos e administradores” contida no inciso I, do art. 3o, da Lei 7.787/89, foi
emitido o Termo de Intimação Seort n o 060/2017/DRF/REC/PE, fls. 372/373,
intimando o sujeito passivo a apresentar as Guias de Recolhimento da Previdência
Social - GRPS de 09/1989 a 08/1994, período informado à Justiça, fl. 199, em que
teria ocorrido o recolhimento das mencionadas rubricas.
Vale salientar que no período de 09/1989 a 08/1994 os salários de contribuição
eram declarados nas GRPS, a GFIP passou a ser obrigatória a partir de 01/1999.
Entretanto, transcorrido o prazo concedido para atender a intimação sem que a
empresa tenha apresentado as GRPS, tornou-se inviável a análise do recolhimento
de Contribuição Previdenciária relativo aos avulsos, autônomos e administradores.
Por último, o Mandado de Segurança no 0802278-37-2013.4.05.8300, com pedido
de liminar, objetivando a suspensão da exigibilidade da cobrança da Contribuição
Previdenciária incidente sobre as verbas pagas sob as seguintes siglas: aviso
prévio indenizado, 13o adicional indenizado, terço constitucional sobre férias,
horas extras, feriado compensado, descanso semanal remunerado, adicional
noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, auxílio-doença,
auxílio-enfermidade,
auxílio-acidente,
adicional
de
transferência,
auxílio
maternidade, auxílio-educação, ajuda de custo, bônus e prêmios.
A decisão de primeira instância, fls. 394/405, deferiu parcialmente a liminar
requerida e suspendeu a exigibilidade da parcela patronal da contribuição
previdenciária incidente sobre as verbas pagas pela Impetrante aos seus
empregados a título de auxílio-educação, adicional de transferência, ajuda de
custo, bônus, prêmios, desde que desvinculados do salário, horas extras, adicional
de 1/3 de férias, aviso prévio indenizado, abono pecuniário sobre férias
convertidas e auxílios doença/acidente (primeiros 15 dias de afastamento).
Contudo, deferiu a compensação dos créditos, após o trânsito em julgado,
condicionando se a compensação à apresentação da declaração, bem como das
informações relativas aos créditos utilizados e os débitos a compensar, perante a
autoridade fazendária, nos moldes da Lei 9.430/96, observando-se prazo
quinquenal (art. 168, I, do CTN) c/c art. 170-A, do CTN2, fls. 402 e 404.
Por conseguinte, como ainda não sobreveio o trânsito em julgado do Mandado de
Segurança no 0802278-37-2013.4.05.8300, fl. 406, a empresa não faz jus ao
direito de se compensar.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723848/2017-65
4
Diante das alegações colacionadas, a 4a TURMA da DRJ em Campo grande/MS, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve a
integralidade a glosa das compensações, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 993/1.012):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/04/2017
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Havendo fundamentos judiciais e pagamentos indevidos as compensações são
devidas nas GFIP’s - Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social, todavia se a decisão judicial está condicionada ao
trânsito em julgado, essa decisão não tem eficácia, como se depreende do artigo
170-A , do CTN-Código Tributário Nacional, como também, há necessidade de
comprovação dos créditos compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a referida decisão, a ora Recorrente obteve ciência do referido
acórdão em 11/12/2018 (e-fl. 1.033) e interpôs Recurso Voluntário em 27/12/2018 (e-fls.
1.036/1.062), aduzindo preliminarmente pela nulidade da decisão de primeira instância e
repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão
recorrida:
(...)
• (iii.1) utilização dos créditos de INSS retidos em suas notas fiscais
• 8 – Especificamente, no que se refere à compensação dos créditos de
contribuição previdenciária que haviam sido retidos em nota fiscal, a ora
Requerente teve não homologada a sua compensação, em razão de um suposto
não cumprimento das obrigações dispostas no art. 17 das Instruções Normativas
(IN) nos 900/2008 e 1.300/2012, vigentes à época das compensações, com
análoga disposição no art. 30 da, atualmente, vigente IN no 1.717/2017.
• 9 – Inicialmente, é importante pontuar que a falta de atenção da autoridade
administrativa ao caso se vislumbra desde a tipificação da compensação, e trouxe
sérios prejuízos à correta análise da situação da Requerente. É que o texto do
artigo 30, abaixo transcrito, utilizado no Despacho Decisório, trata da hipótese de
restituição, quando na verdade, o caso em comento trata de compensação,
situação tratada no art. 88, da IN no 1.717/2017, igualmente transladado:
(...)
(iii.2) da utilização de crédito já reconhecido e transitado em julgado, nos autos da
Ação Declaratória no 97.0005918-9 (NPU no 0005918-04.1997.4.03.6100)
• 20 – Por outro lado, no que se refere ao crédito originado da Ação Declaratória
no 0005918-04.1997.4.03.6100, a Autoridade Administrativa não homologou o
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723848/2017-65
5
pedido de compensação pautada em um suposto não atendimento à intimação
SEORT no 060/2017/DRF/REC/PE (fls. 372-373) para apresentação das GPRS.
• Frisa-se ainda que todas as documentações anteriormente solicitadas, por meio
das intimações de fls. 3/4 e 128/129, como por exemplo as decisões judiciais que
ensejaram o reconhecimento do crédito, assim como a composição da utilização
do crédito, já se mostravam suficientes à homologação do crédito, haja vista que,
conforme exposto no item “iii.1”, a composição apresentada esmiúça a utilização
do crédito. Ademais, tais registros podem ser facilmente comparáveis aos
elementos constantes dos comprovantes de arrecadação dos períodos
correspondentes, estes aferíveis pelos sistemas de arrecadação disponíveis às
autoridades fiscais da Receita Federal.
(...)
(iii.3) dos créditos frutos do mandado de segurança no 0802278.37
2013.4.05.8300
• 28 – Além disso foi completamente ignorado o Acórdão proferido pelo D.
Tribunal Regional Federal da 5a Região, onde foi deferida a compensação das
verbas previdenciárias indenizatórias, em segunda instância, inclusive no
Despacho Denegatório a Autoridade Fiscal, apenas mencionou a decisão de
primeira instância, não se atentando para as outras decisões favoráveis ao
contribuinte.
(...)
• 35 – Cabe ainda salientar que o direito a devida compensação reconhecido
judicialmente não necessita da espera do trânsito em julgado, pois em relação à
contribuição previdenciária patronal e de terceiros, tal procedimento é distinto
daquele previsto nos artigos 170 e 170-A, do CTN.
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723848/2017-65
6
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar
Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância

A Recorrente pugna em sua peça recursal pela nulidade do acórdão recorrido visto
que não se manifestou sobre todas as razões constante da Impugnação.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não
podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente quanto a alegação de ausência de fundamentação, ao verificar a
decisão de primeira instância, depreende-se que esta enfrentou todos os argumentos constantes
da defesa inaugural, inclusive estruturando seu voto sobre cada um dos motivos que ensejaram as
glosas.
Para além do exposto, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Glosa das Compensações

Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723848/2017-65
7
Trata-se os autos de glosa de compensações de contribuições previdenciárias,
efetuadas pela Recorrente, cuja não homologação decorreu das seguintes motivações, que passo
a analisar de forma individualizada.

a.) Da utilização de créditos de INSS retidos em notas fiscais sem comprovação e
ausência de informação em GFIP

A fiscalização glosou a compensação sob o fundamento de que os créditos relativos
a retenções de INSS destacadas em notas fiscais não foram devidamente comprovados, bem
como não constam informados nas GFIPs correspondentes.
Inicialmente, registro ressalva de entendimento pessoal, no sentido de que, para
fins de restituição ou compensação, o eventual descumprimento de obrigação acessória, como a
ausência ou necessidade de retificação da GFIP, não deve, por si só, constituir óbice ao
reconhecimento do direito creditório, quando demonstrada a efetiva existência e liquidez do
crédito.
Todavia, no caso concreto, a situação não se restringe à ausência de informação em
GFIP. Observa-se que a Recorrente não apresentou documentação idônea suficiente a comprovar
a efetiva retenção e o recolhimento das contribuições previdenciárias alegadamente suportadas.
Igualmente, não foram atendidos, de forma satisfatória, os termos da intimação fiscal, destinada
justamente à comprovação da materialidade e liquidez do crédito e, por fim, inexiste nos autos
prova robusta de que as retenções indicadas nas notas fiscais tenham sido efetivamente realizadas
e recolhidas aos cofres da Previdência Social.
Dessa forma, não restou demonstrada a materialidade do crédito, requisito
indispensável para a homologação da compensação, conforme se extrai do Despacho Decisório,
senão vejamos:
TERMO DE INTIMAÇÃO SEORT n o 049/2017/DRF/REC/PE, fls. 180/182, intimarem
o contribuinte a apresentar as notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de
serviços emitidos pela empresa, atinentes aos meses de janeiro a dezembro dos
anos-calendário de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (todas, inclusive as
canceladas, as de mercadorias, as de remessa de equipamentos, do período
indicado), não foram apresentadas todas as notas fiscais de prestação de serviços
indicados pela empresa às fls. 35/67 (processo no 10480.723848/2017 65), tão
somente as notas fiscais emitidas pelo CNPJ 12.884.672/0001-96 e apenas as
relativas à competência 04/2013.
No procedimento mencionado foram consideradas as últimas GFIP de cada
competência enviadas antes do início da referida ação fiscal e constantes do
banco de dados da RFB (sistema GFIP Web) com a situação “EXPORTADA”. O
contribuinte informou, nas aludidas GFIP, os valores de compensações,
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723848/2017-65
8
demonstrados na planilha às fls. 5/7, que reduziram as contribuições devidas
informadas à RFB (Campo “Compensação – vlr compensado SOMA”.
O sujeito passivo foi instado em 25/05/2017, fl. 10, por meio do TERMO DE
INTIMAÇÃO SEORT n o 035/2017/DRF/REC/PE, fls. 3/4, a demonstrar/detalhar a
origem dos créditos utilizados nas compensações declaradas nas GFIP das
competências indicadas às fls. 5/7.
Em resposta, o contribuinte juntou a planilha às fls. 35/71 e informou, fls. 13/14,
que:
- as compensações em GFIP, informadas nos períodos de 05/2012 a 04/2017,
foram feitas em razão de retenções sofridas em notas fiscais de prestação de
serviços, arquivo não paginável à fl. 368;
- trata-se de um crédito referente aos processos judiciais no 97.0005918-9 e no
0802278-37- 2013.4.05.8300.
Quanto aos valores retidos em nota fiscal, em análise aos documentos juntados
pelo contribuinte ao processo, verifica-se que todas as notas fiscais apresentadas
foram emitidas pelo CNPJ 12.884.672/0001-96 e apenas no mês 04/2013. Além
disso, não houve declaração em GFIP da retenção sofrida, consoante demonstram
os dados extraídos do ContÁgil, fl. 393. As Instruções Normativas RFB nos 900, de
31/12/2008, e 1.300, de 21/11/2012, vigentes à época, determinaram como
condição necessária à aquisição do direito à restituição ou compensação das
retenções o destaque em nota fiscal e a declaração em GFIP, conforme
transcrição do art. 17 da IN 900, que tem a redação semelhante ao art. 17 da IN
1.300:
Neste contexto, se mostra correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal.

b.) Da utilização de crédito reconhecido judicialmente – Ação Declaratória no
97.0005918-9 – Ausência de comprovação do pagamento por meio de GRPS

No que se refere à compensação fundada em crédito reconhecido nos autos da
Ação Declaratória no 97.0005918-9 (NPU no 0005918-04.1997.4.03.6100), verifica-se que, embora
haja decisão judicial transitada em julgado, tal circunstância, por si só, não dispensa a
comprovação do efetivo pagamento das contribuições previdenciárias objeto da restituição ou
compensação.
Com efeito, a doutrina e jurisprudência pátria são firmes no sentido de que o
reconhecimento judicial do direito não substitui a necessidade de comprovação do recolhimento
indevido ou a maior, condição essencial à constituição do crédito.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723848/2017-65
9
Assim sendo, cabe a Recorrente demonstrar, por meio de documentos hábeis, tais
como Guias de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) ou outros comprovantes equivalentes,
o efetivo pagamento das contribuições que pretende compensar.
No caso em exame, não foram apresentados comprovantes de pagamento das
referidas contribuições por meio de GRPS (o qual vigorava a época) ou documentação equivalente
que permita a verificação do quantum efetivamente recolhido.
Assim, inexistindo prova do pagamento, não se encontra demonstrada a liquidez e
certeza do crédito, razão pela qual deve ser mantida a glosa da compensação neste ponto.

c.) Da compensação fundada em Mandado de Segurança sem trânsito em julgado
– Afronta ao art. 170-A do CTN

Por fim, quanto à compensação baseada no Mandado de Segurança no 0802278-37-
2013.4.05.8300, observa-se que a Recorrente fundamentou o crédito em decisão judicial ainda
não transitada em julgado, havendo apenas concessão de medida liminar para suspensão da
exigibilidade da contribuição previdenciária.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o Direito Tributário, o Código
Tributário Nacional em sua artigo 170-A veda, expressamente, a compensação de créditos
referentes a demandas judiciais ainda não transitadas em julgado. A saber:
Art.170-A – É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do transito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Portanto, o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da decisão,
previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade de compensação e a todo e
qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o CTN dispõe sobre normas gerais – que devem ser
respeitadas por toda a legislação tributária ordinária –, e o texto do art. 170-A não faz nenhuma
ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à modalidade de ação judicial.
Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ (este sim aplicável) dado pelo REsp no
1.164.452 (Tema 345) assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de compensação
após sua vigência. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.012 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723848/2017-65
10
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Neste contexto, como mencionado anteriormente, não há o trânsito em julgado da
ação, desta forma, não há também o direito da Recorrente em efetuar tais compensações, sendo
corretamente aplicado a glosa nas compensações como feito pela autoridade fiscal.
Portanto, não merece reparo a decisão de piso.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 1100
DF CARF MF
Original